Tribunal: TJPA
Processo: 0813001-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813001-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANCA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº11.343/2006 – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 05 (CINCO) ANOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REVISÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – REITERAÇÃO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E A CAUTELAR PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
”

3.

O argumento de não revisão da prisão cautelar do paciente é matéria já enfrentada no julgamento do Recurso de Apelação de nº 0001841-43.2016.8.14.0086, ocorrido no dia 17/06/2021, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

4.

É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

5.

"não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in caso. (AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 28/10/2021)”

6.

“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. (HC 669.881/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/10/2021)”

7.

Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Marcelo Liendro da Silva Amaral, em favor do nacional ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos processo crime de nº 0001841-43.2021.8.14.0086, teve a prisão preventiva decretada no dia 17/03/2016 e sentenciado em 08/03/2017, em decisão desprovida de fundamentação quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega ausência de revisão da sua custódia cautelar, conforme estabelece o art. 316, § único, do CPP, durante o período informado e que interpôs recurso de apelação, sendo absolvido do crime previsto no art. 35, da Lei de nº 11.343/06, com a reforma da pena para 05 (cinco) ano de reclusão em regime semiaberto, o que, segundo a jurisprudência, é incompatível com sua prisão cautelar, sendo necessária a readequação ao regime prisional estabelecido em sentença.

Informa que no julgamento do recurso de apelação não foi acolhido pedido de revogação da custódia preventiva, para que o apelado recorresse em liberdade, por inadequação da via eleita, o mesmo ocorrendo com o HC de nº 701028-PA, interposto perante o c. STJ, que não conheceu do
writ
por indevida supressão de instância, ocasionando a presente impetração.

Alega omissão no v. Acórdão proferido no recurso de apelação, que não se manifestou quanto a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que possa o paciente recorrer em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7252883 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 7423270, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7462730.

Na Id 7566326 não conheci da impetração por incompetência da Seção de Direito Penal em julgar ação, que se volta contra suas decisões.

Na Id 8294131 há decisão do e. Ministro Joel Ilan Paciornik, no Recurso em Habeas Corpus de nº 160780, que deferiu o pedido de liminar e determinou que este e. Tribunal de Justiça “analise, com urgência, o pedido submetido à sua apreciação, nos autos do HC n. 0813001-23.2021.8.14.0000”.

Feito conclusos para o gabinete na data de hoje (15/03/2022).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega ofensa ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, por falta de revisão da necessidade da prisão cautelar; falta de fundamentação aos requisitos legais na decisão proferida em sentença condenatória, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade; incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto e a manutenção da custódia preventiva e ausência de contemporaneidade a justificar a medida constritiva.

Pelos documentos juntados com a impetração, vê-se que o paciente foi preso, juntamente com BRENDA BATISTA FARIAS, transportando 6,240kg (seis quilos e duzentos e quarenta gramas) de substância identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 15/03/2016 no Município de Juriti/PA.

De início, anoto que se trata de reiteração o argumento de que não houve a revisão da prisão cautelar do paciente, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, eis que a matéria já foi enfrentada no julgamento do Recurso de Apelação de nº 0001841-43.2016.8.14.0086, ocorrido no dia 17/06/2021, e, sobre o assunto, junta-se:

“Assente nesta Corte Superior que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017).” (AgRg no HC 703.492/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), 19/11/2021)”.

Por amor ao debate,
data venia
, entendo que
in casu
a resp. sentença guerreada foi mantida parcialmente por este e. Tribunal, com Acórdão de minha lavra, cuja decisão manteve a condenação em segunda instância do acusado, ora paciente, tendo reconhecido, inclusive, a sua condição de foragido, motivo suficiente para permanecer preso, estando, assim, preenchidos os pressupostos do art. 312, da Lei Penal Adjetiva, para garantir a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, ficando aqui revista, portanto, a custódia preventiva.

Notadamente, a sentença proferida pelo juízo
a quo
e juntada na impetração, Id 7121401, revela que o paciente, ao tempo de seu julgamento, se encontrava na condição de foragido ao destacar que:

“A autoridade policial, por meio do Ofício nº 280/2016, (fl. 88), comunicou a fuga do Réu Andrey, pelo que foi expedido mandado de recaptura em seu desfavor, (fl. 105).

......

O Réu Andrey não compareceu à audiência de instrução, vez que encontra-se foragido, fazendo-se revel.

.....

O denunciado Andrey não compareceu à audiência de instrução, tendo o mesmo fugido da unidade prisional desta Comarca de Juruti, conforme se depreende da informações prestada pela Autoridade Policial, pelo que lhe foi expedido mandado de recaptura, às fls. 105”. <
sic
>

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão do juízo que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, eis que sua condição de foragido é motivo suficiente a justificar a segregação cautelar, pois “O fato de o agente encontrar-se foragido demonstra que a medida extrema é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC 155.442/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021)”.

No mesmo sentido é o entendimento do Pretório Excelso, pois “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Ressalta-se que, como consta da sentença condenatória, fora encontrado com o paciente elevada quantidade de drogas, 6,240kg (seis quilos e duzentos e quarenta gramas) de substância identificada como cocaína e, portanto, a “quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020)”.

Data venia
, a prisão cautelar do paciente foi mantida tendo como fundamento o conjunto fático probatório, detalhadamente exposto em sentença condenatória e, assim, com base no art. 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 704.564/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)”

Por outra, não há incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto e o direito de recorrer em liberdade, segundo a jurisprudência do c. STJ: “Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in caso. Precedentes. (AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)”.

Ainda, sobre a ausência de contemporaneidade, o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 17/03/2016, e logo após empreendeu fuga da delegacia de polícia, sendo recapturado em 14/05/2021, perdurando sua situação de foragido por mais de 05 (cinco) anos, e, assim: "mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido" (HC n. 431.649/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018).

Por fim,
data venia
, não procede o argumento de que houve omissão no v. Acórdão no momento do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo paciente, pois deveria ter interposto embargos de declaração, o que inocorreu.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 22/03/2022